Tribunal: STF
Processo: HC 174942
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE TORTURA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 121, § 2º, III E IV, 148, § 2º, E 288 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 1º, II, DA LEI 9.455/97 E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. PRETENSÃO DE DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC 527.712. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, III e IV, 148, § 2º, e 288, do Código Penal, artigo 1º, II, da Lei 9.455/1997, e 244-B da Lei 8.069/90. 
    Narra que “foi feito pedido de desaforamento e indeferido, sem qualquer fundamento jurídico, apenas com fundamento nas informações fornecidas pelo juiz da comarca”. 
    Impetrado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, a pretensão defensiva foi denegada.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão do paciente.
    Afirma que “tanto há parcialidade entre os jurados que desde que saiu a notícia que o desaforamento foi negado, que não se fala em outra coisa a não ser sobre esse Júri, tendo inclusive alguns jurados um pouco de receio de participar, pois os réus são da cidade e como se trata de crime envolvendo facção criminosa há duplo receio por parte dos cidadãos”, bem como que “as testemunhas que na primeira fase já não se manifestaram por medo, agora na fase pública, menos ainda, se pronunciarão na cidade onde residem, por medo de represálias, o que causa um prejuízo desastroso para a defesa do ora paciente”. 
    Aponta que “há fundadas dúvidas sobre a segurança pessoal do Requerente, em razão de que a acusação que recai sobre ele ser de suposto envolvimento com o chamado “Tribunal do Crime”, órgão conhecido por julgar internamente membros da organização criminosa “PCC””. 
    Considera que “para casos que envolvam organizações criminosas, além do desaforamento, deve haver também a proteção a testemunhas, o que certamente em comarcas pequenas de interior não ocorre, causando prejuízo ao julgamento baseado nos princípios basilares do direito que é a ampla defesa e ao contraditório”. 
    Pondera que “em que pese as informações em sentido contrário do Douto Juiz de primeiro grau, em decorrência das particularidades dos fatos pelos quais os réus foram pronunciados e, em especial, por suas próprias condições pessoais, existe risco à ordem pública e fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, a ponto de comprometer o julgamento”.
    Entende, ainda, que “a circunstância de não se tratar de município de porte grande também serve para avivar a força da viabilidade da pretensão sob exame, mormente em se considerando que, proporcionalmente, o número de jurados também não é elevado, de sorte que não atuarão de modo isento no julgamento, por medo de colocar em perigo sua integridade física e a de seus familiares”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Relator Ministro Jorge Mussi, da 5ª Turma de Direito Criminal do STJ, circunstância ‘contra legem’ que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer: 
    a - a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer;
    b - a dispensa de informações à autoridade coatora, pois o presente está instruído com cópias integrais dos Autos de 1ª instancia e instancias superiores e haja vista a urgência do pedido; 
    c - a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente LEONARDO VINICIUS SILVESTRE, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça. 
    d – A intimação pessoal do Douto Advogado para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Turma.”
    O pedido liminar foi indeferido.
    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pela denegação da ordem.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    Superado esse óbice, é cediço que a regra é que o réu seja julgado no distrito da culpa, em atenção ao princípio ubi facinun perpetravit, ibi poena reddita e, em caso de crimes dolosos contra a vida, por seus pares, constitucionalmente legitimados para tal. 
    Entretanto, quando o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida quanto à segurança pessoal do acusado ou a respeito da imparcialidade do júri, a lei processual penal possibilita o desaforamento do julgamento para comarca diversa do distrito da culpa, onde não subsistam estas circunstâncias, prejudiciais à melhor administração da Justiça e à prolação de um veredicto imparcial 
          (…)
    Assim, sendo o desaforamento uma medida excepcionalíssima, para que a competência seja deslocada se faz necessária a efetiva comprovação de uma das hipóteses legais de cabimento dispostas nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, quais sejam, o interesse da ordem pública, a imparcialidade do júri, a dúvida sobre a segurança pessoal do acusado, ou o comprovado excesso de serviço, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de seis meses, contados do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. 
    No caso dos autos, a autoridade impetrada consignou que, "conforme o teor das informações prestadas, o juízo, manifestando-se sobre o pedido, entendeu não vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas naquele dispositivo legal interesse de ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do acusado", destacando que "não há perigo à segurança do acusado ou aos demais participantes do julgamento, e 'a segurança do Fórum e imediações será reforçada pelo auxílio da Polícia Militar, como normalmente ocorre nos demais julgamentos' daquela Comarca" (e-STJ fl. 1326). 
    Concluiu que "a mera alegação de dúvida quanto à segurança pessoa do recorrente, e à parcialidade dos jurados, sem a devida comprovação, não é suficiente para justificar o desaforamento" (e-STJ fl. 1327). 
    Assim, inexistindo elementos concretos e específicos hábeis a atestar a existência de risco concreto à segurança dos acusados ou de interferência na formação livre e consciente dos jurados, é inviável o desaforamento pretendido, uma vez que se mostra natural a comoção pública diante da morte de habitantes da comarca, o que, por si só, não enseja a parcialidade do Conselho de Sentença.
    (…)
    Ademais, impende ressaltar que nos pedidos de desaforamento, por se tratar de medida de exceção, há enorme relevância da opinião do magistrado que preside a causa sobre a possível parcialidade do júri, porquanto é quem detém a relação direta com a sociedade de onde será formado o corpo de jurados, sendo apto a informar a realidade concreta da repercussão do delito na comarca. 
    (…)
    Na espécie, o magistrado singular registrou não vislumbrar "qualquer interesse de ordem pública que possa justificar a alteração da competência desta Vara do Júri, eis que ausente perigo a segurança pessoal do acusado e demais participantes do julgamento" (e-STJ fl. 1303). 
    Assinalou que "a segurança do Fórum e imediações será reforçada pelo auxílio da Polícia Militar, como normalmente ocorre nos demais julgamentos desta comarca", frisando que "somente no ano de 2018 ocorrem 40 julgamentos pelo Tribunal do Júri em Sertãozinho" (e-STJ fls. 1303/1304).
      Asseverou que "não há elementos palpáveis para se afirmar que o julgamento carecerá de imparcialidade", e que seria necessário que "o pedido viesse acompanhado de provas ou, pelo menos, de fortes indícios que lhe deem fundamento" (e-STJ fl. 1304). 
    Advertiu que "o fato de o réu, em tese, integrar organização criminosa e o caso ter sido noticiado na imprensa no ano de 2015, não bastam, salvo melhor juízo, como argumentos para se afirmar que os jurados que serão sorteados para a formação do conselho de sentença estarão com a opinião turvada, como por exemplo, pelo ódio ou temor, ainda mais porque Sertãozinho conta atualmente com mais de 120.000 habitantes que enfrentam e convivem diariamente, infelizmente, com altas taxas de criminalidade como qualquer capital ou grande cidade do país, não se podendo falar que suposta repercussão deste caso, em específico, tenha sido diferenciada" (e-STJ fl. 1304). 
    Constata-se, assim, que o acórdão impugnado, ao indeferir o desaforamento do processo a que responde o paciente, está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, que firmou o entendimento de que há grande relevância na opinião do magistrado para análise do pedido de deslocamento da competência: 
    (…)
    Por conseguinte, não havendo a demonstração de elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento do jurados ou que revelem risco à segurança pessoal dos acusados, e tendo o magistrado de origem, cuja opinião é relevante para se aferir a necessidade do desaforamento, afirmado a ausência de extraordinária repercussão social dos fatos na comarca de Sertãozinho/SP que justifique o deslocamento da competência, inexiste coação ilegal passível de ser sanada por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus.” 
    Deveras, o desaforamento, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal, cuida-se de instituto jurídico destinado a tutelar a segurança pessoal do acusado, bem como a imparcialidade do júri. A propósito:
    “Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.” 
    Com efeito, a exegese do dispositivo é no sentido de que poderá haver o deslocamento, de modo excepcional, da competência para outra comarca: i) no interesse da ordem pública; ii) quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; ou iii) para se garantir a segurança pessoal do acusado. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A VIDA. JULGAMENTO. DESAFORAMENTO. ALEGAÇÕES DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DO JÚRI E DE RISCO À SEGURANÇA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DENEGADA. I - O desaforamento constitui medida excepcional, que somente terá lugar quando presente um dos seguintes motivos: i) interesse da ordem pública; ii) risco para a segurança do réu; iii) dúvida sobre a imparcialidade do júri. II - No caso sob exame não se faz presente nenhuma das hipóteses elencadas, o que torna inviável o acolhimento do pleito. III - Ordem denegada.” (HC 103.646, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2010)
    In casu, restou consignado pela autoridade impetrada que "conforme o teor das informações prestadas, o juízo, manifestando-se sobre o pedido, entendeu não vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas naquele dispositivo legal interesse de ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do acusado", destacando que "não há perigo à segurança do acusado ou aos demais participantes do julgamento, e 'a segurança do Fórum e imediações será reforçada pelo auxílio da Polícia Militar, como normalmente ocorre nos demais julgamentos' daquela Comarca”. 
    O Tribunal a quo registrou, ainda, que “não havendo a demonstração de elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento do jurados ou que revelem risco à segurança pessoal dos acusados, e tendo o magistrado de origem, cuja opinião é relevante para se aferir a necessidade do desaforamento, afirmado a ausência de extraordinária repercussão social dos fatos na comarca de Sertãozinho/SP que justifique o deslocamento da competência, inexiste coação ilegal passível de ser sanada por este Superior Tribunal de Justiça”.
    Forçoso concluir, portanto, que o decisum impugnado não diverge do entendimento sufragado por esta Corte no sentido de que a veiculação de notícias sobre fatos criminosos não possui o condão servir de substrato para a procedência de um pedido de desaforamento, mostrando-se imprescindível a demonstração de elementos concretos hábeis a demonstrar a fragilização, por meio de fundadas dúvidas, da imparcialidade dos jurados. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. DIVULGAÇÃO DOS FATOS PELA MÍDIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ANÔMALAS. 1. A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais. 2. No caso, à míngua de motivos concretos a sustentar a quebra da parcialidade dos jurados, é de se reconhecer que o Tribunal de Justiça local atuou dentro dos limites estabelecidos na norma processual penal (CPP, art. 427). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 133.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 2/12/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. PARCIALIDADE DOS JURADOS. RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O desaforamento desloca o julgamento da ação penal para outra comarca da região, quando “o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado” (art. 427, caput, do Código de Processo Penal), ou, ainda, “comprovado excesso de serviço” impeditivo da realização do júri no prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (art. 428, caput, do Código de Processo Penal). 2. As meras alegações de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e de insegurança do acusado sem a devida comprovação não autorizam o desaforamento. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.” (RHC 119.647, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/5/2014)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “Com acerto, não foi feita, na angusta via mandamental, prova plena de elementos na Comarca dos fatos, capazes de interferir na formação livre e consciente do convencimento do Júri ou de interferir na segurança pessoal do ora paciente e testemunhas. A tanto, não se presta a alegação do paciente fazer parte de organização criminosa ou a alegação do fato delituoso ter sido noticiado na mídia.
    Há se ver que Sertãozinho/SP conta com mais de 120 mil habitantes, não podendo ser considerada cidade pequena - ainda que interiorana -, como a que conta com menos de 10 mil habitantes, pelo que a cidade, em si, não pode ser objeto de suposição de ser toda tendenciosa ao julgamento desfavorável do paciente, ausente prova plena disso. E o Juízo de lá realizou em 2018 mais de 40 julgamentos do Júri, contando com expertise operacional, no que pertinente à segurança das pessoas.
    O mecanismo constitucional do Júri possui duas dimensões no que concerne ao lugar do julgamento: é direito do réu pronunciado ser julgado pelos seus pares no local dos fatos e é direito da população ver resposta estatal lá mesmo, no lugar da conduta, quanto à lesão à vida humana ocorrida no bojo da comunidade local. Aqui e agora, a defesa não demonstrou seja caso excepcional de afastar essa dupla dimensão do Júri.
    Por estas razões, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem.”
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente